Tribunal: TJES
Processo: 5009652-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Responsabilidade Civil; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009652-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MBM VEICULOS LTDA
AGRAVADO: ATALIBA ALBERTO FLEGLER MARTINS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MBM Veículos Ltda contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de pelo rito ordinário ajuizada por Ataliba Alberto Flegler Martins, que deferiu em parte o pedido liminar “
para determinar que a parte requerida, no prazo de dez dias, promova o depósito judicial do valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) em conta bancária vinculada aos autos de n.º 5005840-88.2022.8.08.0048, em trâmite na 6ª Vara Cível de Serra/ES. A partir do depósito judicial comprovado em juízo, poderá ter acesso ao veículo, com a sua retirada, mediante recibo, na residência do autor.”.

A agravante aduz, em síntese, que (a) o veículo objeto da demanda é um carro do ano 2015/2016 e, ao sair da loja, estava em perfeitas condições de uso, tendo percorrido, no mínimo, 550.4 quilômetros sem qualquer problema; (b) há uma série de fatores que podem levar o carro a “bater o motor”, como, superaquecimento, falta de lubrificação, combustível de má qualidade bem como enchentes; (c) o cliente tanto sabia sobre a procedência do veículo como confiou realizar uma viagem longa com o veículo em perfeitas condições de uso, ao qual foi submetido a vistoria mecânica antes de entregar o veículo demonstrando o caráter diligente da empresa.

I
ntimada para apresentar
documentos comprobatórios de sua situação financeira atual,
a agravante efetuou o recolhimento do preparo recursal.

C
o
ntrarrazões ofertadas pelo recorrido pugnando pelo não provimento do recurso. (Id nº 3854446)

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau. (ID nº
3907802
)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

A decisão não merece reforma.

Sem pretender exaurir o mérito da ação originária e com base na cognição permitida neste momento processual, os documentos que instruem a inicial afiguram-se suficientes a evidenciar a probabilidade do direito invocado.

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
A responsabilidade do fornecedor envolvendo a venda de produto usado, nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto (análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto) associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem (a contar da constatação do vício segundo o durabilidade variável de cada bem). Nessa circunstância, a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem.
(REsp n. 1.661.913/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 10/2/2021.)

No caso em análise, trata-se da compra e venda de um automóvel Renault Fluence ano 2015/2016 realizada no dia 18.01.2022 no estado do Rio de Janeiro. Segundo se extrai da exordial, o agravado veio dirigindo para o Espírito Santo, chegando em casa no dia 19.01.22. No dia seguinte o veículo sofreu uma pane, sendo constatada a necessidade de troca do motor, serviço orçado em R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Ainda que se trate de veículo usado, como visto, deve o fornecedor garantir que o produto inserido no mercado está adequado a seu uso por um prazo razoável segundo o critério de vida útil do bem, o que, tratando-se de automóvel, certamente é superior a 2 (dois) dias.

O agravante colacionou orçamento dos serviços que precisam ser realizados, bem como mensagens trocadas com representantes da empresa agravante, extraindo-se de seu teor a sinalização destes de que a realização de um acordo seria o “
melhor a fazer
”. Além disso, cuida-se de dano no motor do automóvel, peça de inquestionável importância.

Assim, apesar de ser necessária a instrução processual para a efetiva comprovação do vício alegado e de sua origem, há elementos que evidenciam a responsabilidade da recorrente.

Como bem observou o magistrado de 1º grau “
Há, portanto,
indicativos de prova relevantes no sentido do veículo recentemente adquirido encontra-se com vício determinante para o seu funcionamento. A ausência de resolução do vício revela a aparente inadimplência contratual, a justificar, em tese e ao menos em etapa inicial, a resolução do contrato, com o restabelecimento da situação jurídica anterior. Os documentos contidos no Id n.º 12971055 demonstram,
a priori
, o pagamento do valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) pelo veículo
.”.

Além disso, de forma bastante cautelosa o magistrado de 1º grau consignou que a medida de urgência deferida resume-se ao depósito judicial da quantia, assegurando “
a frutuosidade do aparente direito do autor e, por outro lado, permite ao requerido ter acesso à posse direta/indireta do veículo para revendê-lo ou utilizá-lo
.”.

Por tais razões,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA OS REQUISITOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PANE. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. DEPÓSITO DO VALOR PAGO E RETIRADA DO VEÍCULO PELA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
A responsabilidade do fornecedor envolvendo a venda de produto usado, nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto (análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto) associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem (a contar da constatação do vício segundo
a
durabilidade variável de cada bem). Nessa circunstância, a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem.
(REsp n. 1.661.913/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 10/2/2021.)

2. Apesar de ser necessária a instrução processual para a efetiva comprovação do vício alegado e de sua origem, há elementos que evidenciam a responsabilidade da agravante.

3. De forma bastante cautelosa o magistrado de 1º grau consignou que a medida de urgência deferida resume-se ao depósito judicial da quantia, assegurando “
a frutuosidade do aparente direito do autor e, por outro lado, permite ao requerido ter acesso à posse direta/indireta do veículo para revendê-lo ou utilizá-lo
.”.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.